Tribunal: STF
Processo: RE 77557
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
AÇÃO PROPOSTA VISANDO A ANULAÇÃO DA REFORMA DE MILITAR. SUA
PROCEDENCIA. REVERSAO DO AUTOR AO SERVIÇO ATIVO POR ATO DA
ADMINISTRAÇÃO, QUE OFICIALIZAVA ANTERIOR SITUAÇÃO DE FATO.
INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE CONFLITO DE INTERESSE A SER DIRIMIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO JULGADO PREJUDICADO.